Tribunal: TJES
Processo: 5000625-79.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000625-79.2022.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL PEREIRA FILHO e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BANESTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. DOCUMENTAÇÃO NOVA JUNTADA EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. RECONHECIDA A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO SANTANDER. INVALIDADE CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL RECONHECIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL EM DESFAVOR DO BANESTES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO BMG. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação contratual entre o autor e o Banco Banestes quanto ao contrato n. 1400468201, com restituição dos valores descontados. Julgados improcedentes os pedidos em face dos demais réus.
2.
O autor recorreu pleiteando o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com os Bancos Santander e BMG, bem como pleiteou o reconhecimento do dano moral em relação a todos os bancos. O Banco Banestes recorreu sustentando a legalidade do contrato e pleiteando a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) saber se há relação jurídica válida entre o autor e os bancos réus; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se é devida indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Aplicação das normas do CDC, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
5.
O Banco Banestes não comprovou a existência de contrato de empréstimo com o autor, tampouco a transferência dos valores alegadamente contratados, configurando conduta ilícita.
6.
Documentos apresentados pelo banco em sede recursal constituem inovação vedada, não podendo ser considerados.
7.
Ausência de comprovação de contratação regular por parte do Banco Santander quanto ao contrato n. 211442724, o qual também incidiu em descontos sobre o benefício do autor.
8.
Em relação ao Banco BMG, correta a sentença de improcedência.

9.
Reconhecimento da existência de dano moral indenizável em relação aos bancos Santander e Banestes, ante a falha da prestação de serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso do Banestes conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato assinado e de prova da efetiva disponibilização dos valores contratados autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira. 2. Documentos apresentados apenas na fase recursal configuram inovação vedada e não podem ser considerados. 3. A restituição dos valores descontados indevidamente é devida e é cabível indenização pelo dano moral já que presente prova de abalo efetivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 336 e 373, inc. II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000625-79.2022.8.08.0033

RECORRENTES: MANOEL PEREIRA FILHO, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BANESTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. DOCUMENTAÇÃO NOVA JUNTADA EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. RECONHECIDA A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO SANTANDER. INVALIDADE CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL RECONHECIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL EM DESFAVOR DO BANESTES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO BMG. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação contratual entre o autor e o Banco Banestes quanto ao contrato n. 1400468201, com restituição dos valores descontados. Julgados improcedentes os pedidos em face dos demais réus.
2.
O autor recorreu pleiteando o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com os Bancos Santander e BMG, bem como pleiteou o reconhecimento do dano moral em relação a todos os bancos. O Banco Banestes recorreu sustentando a legalidade do contrato e pleiteando a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) saber se há relação jurídica válida entre o autor e os bancos réus; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se é devida indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Aplicação das normas do CDC, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
5.
O Banco Banestes não comprovou a existência de contrato de empréstimo com o autor, tampouco a transferência dos valores alegadamente contratados, configurando conduta ilícita.
6.
Documentos apresentados pelo banco em sede recursal constituem inovação vedada, não podendo ser considerados.
7.
Ausência de comprovação de contratação regular por parte do Banco Santander quanto ao contrato n. 211442724, o qual também incidiu em descontos sobre o benefício do autor.
8.
Em relação ao Banco BMG, correta a sentença de improcedência.

9.
Reconhecimento da existência de dano moral indenizável em relação aos bancos Santander e Banestes, ante a falha da prestação de serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso do Banestes conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato assinado e de prova da efetiva disponibilização dos valores contratados autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira. 2. Documentos apresentados apenas na fase recursal configuram inovação vedada e não podem ser considerados. 3. A restituição dos valores descontados indevidamente é devida e é cabível indenização pelo dano moral já que presente prova de abalo efetivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 336 e 373, inc. II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c repetição de indébito ajuizada por
MANOEL PEREIRA FILHO
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BMG SA,
na qual a parte autora narra, brevemente, que observou descontos realizados pelos bancos requeridos em seu benefício previdenciário, contudo, desconhece a procedência dos referidos negócios jurídicos.

Com tais alegações requer a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes; sejam os requeridos condenados a repetição em dobro do indébito, bem como a compensação por danos morais pela quantia de R$10.000,00 de cada demandada, totalizando R$40.000,00.

Contestação do Banco CG ao ID 12332969.

Contestação do Banco Santander ao ID 12332978.

Contestação do Banco BMG ao ID 12332982.

Contestação do Banco Banestes ao ID 12333655.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12333678), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em relação aos requeridos BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BMG SA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em relação ao Banco Banestes, para declarar inexistência de relação contratual entre o Autor e a Empresa Ré Banestes, referente ao contrato nº 1400468201, devendo ser restituídos ao requerente os valores indevidamente descontados, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 12333680), pretendendo a reforma da sentença, argumentando que o Banco Santander não apresentou o contrato devidamente assinado, não logrando, portanto, comprovar a regularidade da contratação. Ademais, no que concerne ao Banco BMG, sustenta a inexistência de vínculo contratual referente a cartão de crédito, o que restaria demonstrado pelas faturas anexadas aos autos, evidenciando a ausência de qualquer utilização do cartão na modalidade de crédito.

Por sua vez, o Banco Banestes também interpôs Recurso Inominado (ID 12333687), na ocasião, defendeu a regularidade da contratação, impossibilidade da repetição do indébito e ausência de dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral e a possibilidade de compensação.

Contrarrazões do Banco Santander ao ID 12333682.

Contrarrazões do Banco Banestes ao ID 12333683.

Contrarrazões do Banco C6 Consignado ao ID 12333702.

Contrarrazões do Banco BMG ao ID 12333704.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um

DO RECURSO INTERPOSTO POR BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Preparo recolhido pela requerida, ID 12333691.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, cumpre observar que a matéria discutida nos autos constitui típica relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicada, portanto, as regras protetivas da legislação consumerista, especialmente a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos, verifica-se que a controvérsia centra-se em dois pontos principais: a) a declaração de inexistência de débito; e b) a eventual condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores.

No que pertine à declaração de inexistência dos débitos, verifica-se que, como observado pelo sentenciante, em momento algum, a instituição financeira requerida apresentou provas concretas da contratação.
Observa-se que não há o contrato de empréstimo juntado nos autos pelo recorrente, sendo deste o ônus de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo em face do direito autoral, o que não foi feito durante a instrução processual, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Como bem destacado na sentença:

Por outro lado, o réu
Banestes,
em sua peça de defesa, se limitou a dizer que o autor não celebrou nenhum contrato de empréstimo com o referido réu e que o banco não realizou cobranças ou débitos contra o autor.

Destacou, ainda, que o Banestes não tem relação alguma com a situação narrada pelo autor, devendo ser feita a análise acerca da veracidade dos empréstimos pelas instituições onde foram contratados, sendo que a conta mantida pelo Banestes foi usada apenas para o recebimento dos valores e saques realizados pelo requerente.

No entanto,
o documento anexado em ID 17618668 pelo reclamante, demonstra que o Banco Banestes realizou descontos no benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato nº 1400468201, no valor de 60 parcelas de R$199,22 (cento e noventa e nove reais e vinte e dois centavos).

Ocorre que a ré deixou de apresentar comprovação de que o Requerente teria realizado contratação de empréstimo nº 1400468201.

Também, observo que o Requerido sequer comprova a realização de transferência do valor de R$ R$2.123,82, descrito no extrato de empréstimo consignado de ID 17618668, para a conta bancária do Requerente. - grifei e negritei

Assim, como se observa, a procedência do pedido em relação ao Banestes está fundamentada na ausência de comprovação da contratação, já que o contrato supostamente firmado entre as partes não foi juntado oportunamente.

Ocorre que, na fase recursal, o banco requerido inova ao juntar supostas partes do contrato firmado com a parte autora (ID 12333688 e ss), ficando tais documentos isentos de apreciação pelo juízo
a quo
, não podendo, então, ser apreciados por esta Turma Recursal, sob pena de ferir o Duplo Grau de Jurisdição ou de ir de encontro à regra esculpida no art. 336 do CPC (Princípio da Eventualidade).

Com isso, os documentos apresentados somente em fase recursal configuram vedada inovação recursal, mormente por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Nessa perspectiva, é caso de manter a conclusão alcançada em primeira instância, de modo que resta configurada a conduta ilícita e, consequentemente, o dever do recorrente de indenizar pelos danos materiais causados à recorrida, nos termos dos artigos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR - MANOEL PEREIRA FILHO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de

reforma parcial
da sentença.

No que diz respeito à impugnação apresentada pela parte autora em face do Banco SANTANDER S.A., referente ao Contrato n.º 211442724, passo à sua análise.

Antes de mais nada, importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o CDC, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício da autora em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, a requerente juntou ao ID 12332968, documento que comprova os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que a requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada, ora recorrida. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a recorrida.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pela autora, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício da autora.

Para embasar sua defesa, o requerido, Banco Santander, juntou aos autos uma cópia do alegado contrato de empréstimo supostamente firmado com o autor (ID 12332979). Contudo, o referido documento não comprova de forma suficiente a efetiva assinatura do consumidor, seja por meio físico ou digital. Assim, o mecanismo utilizado para a verificação de identidade revela-se insuficiente para atestar que a transação foi efetivamente realizada pela parte autora.

Ressalte-se, ainda, que o documento apresentado não possui qualquer forma de autenticação, o que impossibilita a confirmação de que tenha sido, de fato, assinado pela consumidora.

Importa dizer, ainda, que o banco recorrido poderia ter comprovado a contratação da portabilidade pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Dessa forma, é crível o relato da consumidora de que não celebrou o contrato, especialmente considerando o comportamento da autora, que imediatamente buscou devolver o valor creditado em sua conta, permitindo a conclusão de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGADA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RÉU QUE NÃO COMPROVOU A VÁLIDA
ADESÃO DA AUTORA AO SUPOSTO CONTRATO DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA
– EXIBIÇÃO DE PLANILHAS E TELAS SISTÊMICAS –
DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO EVIDENCIAM O USO DE SENHA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - DESINTERESSE DO REQUERIDO POR PROVAS ADICIONAIS – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA
– AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DEVOLUÇÃO DOBRADA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E ARBITRADOS EM R$10.000,00 – SENTENÇA MODIFICADA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO, PROVIDO O DA AUTORA. (TJ-SP - AC: 10051159220218260084 SP 1005115-92.2021.8.26.0084, RELATOR: JOVINO DE SYLOS, DATA DE JULGAMENTO: 16/08/2022, 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/08/2022)

Destaco que, após uma análise minuciosa dos autos, constatei a ausência de qualquer informação que comprove que a autora tenha recebido valores, assim como a falta de provas que atestem a existência da suposta contratação.

Tal situação, a meu ver, só reforça a contratação fraudulenta, não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido/recorrido.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, ao que parece, um terceiro, que não foi identificado, atuou como se fosse a autora e usufruiu dos serviços prestados pelo requerido, conquanto indevidamente. A despeito da propalada regularidade da conduta do réu, nada foi juntado aos autos para comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis antes da contratação.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da parte autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

No tocante aos danos materiais, entendo que a devolução dos valores descontados indevidamente, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé do recorrido. Isso porque, por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima, sendo incabível, assim, a restituição em dobro dos valores.

No que se refere ao dano moral, pontuo que a instituição financeira efetuou descontos indevidos sobre benefício previdenciário da parte autora, verba de natureza alimentar, vinculada a contrato não regularmente celebrado, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

Diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela parte consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Dessa forma, diante da falha na prestação dos serviços, entendo ser devida a quantia de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

No mais, registro que não há falar em compensação, haja vista que o requerido Banco Santander, não comprovou ter realizado a transferência de quaisquer valores à conta bancária do autor.

Outrossim,
no que tange à insurgência da parte autora em relação ao BANCO BMG S.A - Contrato n. 15839073, passo à sua análise.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora realizou um saque no valor de R$1.279,65, referente ao contrato n. 15839073 (ID 12333635), assinado em dezembro/2019; e vem, a parte autora, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC, conforme documento anexado aos autos (ID 12332968).

Já adianto que, neste capítulo, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

Trata-se de contrato firmado presencialmente, com assinatura de próprio punho (bem semelhante às assinaturas constantes dos documentos juntados pelo próprio autor), com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
e
imagem de cartão de crédito em destaque
, próximo ao campo de assinatura (ID 12333635, págs. 02 e 03).

Verifico, ainda, que consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado, assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada, tal como destacado na sentença.

Além disso, os valores foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade do autor (ID 12333636), o que não foi impugnado de forma específica.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2019
e somente em
2022
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Com tais considerações, entendo que trata-se tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, mediante assinatura de próprio punho, além de comprovante de transferência (TED) para conta corrente de sua titularidade.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a manutenção da sentença improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Por fim, quanto à
insurgência da parte autora em face do Banco Banestes, verifico que pretende ser reconhecida a existência de dano moral.

Conforme reconhecido na sentença, a instituição financeira efetuou descontos indevidos sobre benefício previdenciário da autora, decorrentes de relação jurídica inexistente. Configura-se, portanto, a prática de ato ilícito indenizável, uma vez que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, vinculada a contrato que sequer foi juntado na fase processual adequada, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

Assim, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Dessa forma, diante da falha na prestação dos serviços, entendo ser devida a quantia de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Banco Banestes e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Por sua vez,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos inicial para o fim de:

1
-
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato n. 211442724 juntado pela recorrida BANCO SANTANDER BRASIL S.A em contestação, impondo-se a essa a obrigação de desconstituir tanto o negócio jurídico quanto o débito, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
CONDENO
o banco requerido BANCO SANTANDER BRASIL S.A a restituir os valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença; bem como
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento de indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

2
-
CONDENAR
o recorrido Banco Banestes ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

3
- Dentro do procedimento de cancelamento dos contratos devem ainda que os requeridos procederem com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte autora.

4
- Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSS para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do réu
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, dos proventos da parte MANOEL PEREIRA FILHO - CPF:
708.020.507-78
, referente ao contrato objeto dos autos;

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)